Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS E SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À FILIAÇÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário por arrolamento comum, a qual determinou à inventariante a apresentação de esboço de partilha e certidão de quitação do ITPU/TLP, sob pena de remoção. 1.1. A inventariante alegou inexistência de bens a inventariar, afirmando ter sido o imóvel onde reside adquirido em conjunto com o falecido, o qual teria doado sua fração a ela. 1.2. A decisão agravada considerou não ter havido comprovação da doação e determinou a inclusão da fração do falecido no espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do direito real de habitação da companheira sobrevivente; (ii) estabelecer se a doação da meação realizada em vida pelo falecido à agravante é válida; (iii) verificar se há nulidade na decisão agravada por ausência de apreciação da impugnação à filiação do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os pressupostos legais, concede-se os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
4. A impugnação à filiação já foi objeto de análise nos autos originários e em agravos anteriores, sendo matéria preclusa nos termos do art. 507 do CPC. Não há interesse recursal quanto a esse ponto.
5. O direito real de habitação não foi indeferido, mas sim postergado para momento processual oportuno, em razão da necessidade de diligências. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Precedente: “[...] 5. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento a pretensão volvida à efetivação de arresto cautelar em face das empresas inseridas na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 6. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020).
6. A alegada doação da meação não foi comprovada por documento hábil. A doação de bem imóvel exige forma solene (escritura pública), conforme art. 541 do CC, e não pode ser reconhecida no inventário sem prova documental suficiente.
7. Questões as quais demandam produção de prova devem ser resolvidas em ação própria. Inteligência do art. 612 do CPC. O inventário não comporta discussão de alta indagação sem prova pré-constituída.
8. A exigência de apresentação de esboço de partilha e certidão fiscal não interfere no eventual direito de habitação, o qual poderá ser analisado oportunamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação à filiação deve ser tratada em ação própria, sendo matéria preclusa no inventário. 2. A análise do direito real de habitação pode ser postergada quando dependente de diligências. 3. A doação de bem imóvel exige forma solene e prova documental, não sendo reconhecível no inventário sem tais elementos. 4. Questões as quais demandam produção de prova devem ser remetidas às vias ordinárias.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727361-81.2020.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/10/2020; TJDFT, 0723110-54.2019.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/6/2020; TJDFT, 0708017-22.2017.8.07.0000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/1/2018.